Tribunal: TJMT
Processo: 1011045-82.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011045-82.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS - CPF: 345.984.481-72 (APELANTE), JOSE MARCILIO DONEGA - CPF: 357.405.748-20 (ADVOGADO), ANALZITA DAS NEVES MULLER - CPF: 208.072.361-87 (APELADO), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE GABRIEL JÚLIO DE MATOS MULLER (APELADO), ANALZITA DAS NEVES MULLER - CPF: 208.072.361-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1011045-82.2017.8.11.0041

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - USUCAPIÃO ESTRAORDINÁRIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I, CPC CONJUNTO PROBATÓRIO QUE REVELA A INEXISTÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA DA AUTORA – AJUIZAMENTO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO PELO REQUERIDO – OPOSIÇÃO À POSSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja reconhecida a usucapião extraordinária, é necessária a existência da posse, que perdure, ininterruptamente, por determinado período de tempo, de forma mansa e pacífica, com a intenção do possuidor de tê-la como sua (inteligência do art. 1238, parágrafo único, do CCB).

No caso, a posse exercida pela parte autora é precária, porque advinda de contrato de locação, o que afasta a possibilidade do reconhecimento da prescrição aquisitiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Maria Auxiliadora dos Santos
, contra sentença que julgou improcedente Ação de Usucapião Extraordinária movida em desfavor do
Espólio de
Gabriel Julio de Matos Muller, representado por sua inventariante Analzita das Neves Muller
,
com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese,
aduz que o pai da ora apelante, Sr. Paulo Alcântara dos Santos, em 25-12-1965, adquiriu de Fenelon Muller e sua mulher o bem objeto da presente ação, no qual reside desde os três anos de idade e sempre acreditou que era objeto da matrícula 6767. Contudo, descobriu que o imóvel adquirido pelo seu pai era o de matrícula 35.642, mas independentemente desse
equívoco
, assegura que a usucapião já havia se consumado em 25 de dezembro de 1975.

Reclama que após o falecimento de Gabriel Júlio de Matos Muller a inventariante do espólio resolveu
tomar
o imóvel da recorrente.

Diz que em abril de 2012 ajuizou duas ações de despejo, uma contra a genitora da apelante e outra em desfavor da apelante. De modo que a posse mansa e pacífica da apelante entre os anos de 1965 a 1995, é inconteste, porque
“a ação de despejo retroagiu só e somente até abril de 2012”.

Assegura que constatou que o imóvel, além de não estar localizado nas terras da antiga Granja Santa Rita, está inscrito na prefeitura sob nº 011450010294001 em nome de
Miguel Kikuio Ninomia
, cujo documento evidencia a ilegitimidade do Espólio para figurar em demanda que envolva posse do imóvel.

Sustenta que o imóvel não constou do inventário do apelado, o que comprova que nunca pertenceu ao Espólio de Gabriel Júlio de Matos Muller, além de que que nunca houve uma relação locatícia sobre o bem, cuja demanda não pode servir de causa interruptiva para o reconhecimento da Usucapião.

Ressalta que a ação de despejo foi ajuizada em abril de 2012, e muito antes disso a usucapião já havia se consumado há mais de 30 anos. De modo que o genitor da ora apelante e a mesma jamais foram comodatários, depositários ou locatários antes da consumação da usucapião.

Defende que o fato de o imóvel ter sido registrado em nome do genitor da apelante, ou o número da matrícula não muda o lugar físico de onde está localizado. De modo que exerce posse desde que nasceu e reside no imóvel até hoje, o que comprova a procedência da ação (artigos 552 e 496 CC/1916).

Pede o provimento do apelo para julgar procedente a ação de usucapião, sob pena de violação ao artigo 6º da Constituição Federal que garante a moradia e demais dispositivos do Código Civil, os quais prequestiona.

Nas contrarrazões, o apelado Espólio de Gabriel Júlio de Matos Muller requer o desprovimento do recurso (id
104037569
).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer, frente ausência de interesse público a justificar intervenção (id
106551490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1011045-82.2017.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou improcedente a presente Ação de Usucapião Extraordinária movida por
Maria Auxiliadora dos Santos
em desfavor do
Espólio de
Gabriel Julio de Matos Muller, representado por sua inventariante Analzita das Neves Muller
,
com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

O objeto da ação recai sobre o imóvel
com 1.800 (mil e oitocentos) metros quadrados, parte das terras da “Granja Santa Rita”, Matrícula nº 35.642, oriunda de uma averbação na matrícula 25.357, perante o Cartório do 7º Oficio desta Capital, no qual a recorrente assegura residir desde os seus três anos de idade, por força da aquisição do bem, no ano de 1965, por seu pai, Paulo Alcântara dos Santos.

Por primeiro, observa-se que o imóvel objeto da
Matrícula nº 35.642
, oriundo da Matrícula 25.357 está registrado em nome do Sr. Paulo Alcântara dos Santos, no livro 2, fls. 46, em 28-9-1984, medindo 60,00mx30,00m (1.800 metros quadrados).

Ocorre que depois de proposta a ação, a autora apelada,
por meio de petição datada de 20/01/2020
(id 104037495), afirmou que:

“
O levantamento completo da área pode impor a remoção da Requerida do pólo passivo, eis que demonstrou que o imóvel onde a Requerente reside desde 1965, não é o mesmo da matrícula 35.642 e sim, o Cadastrado na prefeitura em nome de MIGUEL KIKUIO NINOMIA, com o nº 011450010294001, precisando de pesquisa em cartórios para se saber se existe ou não escritura pública.

É o que demonstram acima de qualquer dúvida o levantamento técnico/científico.”

Do processado, concluiu-se que a autora acabou por alterar o pedido inicial, ao justificar que:

“Ajuizou-se a presente ação porque a Requerente desde
25 de dezembro de 1985
, isto é, desde os 3 (três) anos de idade reside no mesmo
imóvel descrito na declaração de venda que se vê no ID 6028796 - Pág. 5
,
tendo como localizado nas terras da “Granja Santa Rita.” (grifei)

Acerca do imóvel descrito na aludida “Declaração de Venda” ocorrida
em 25-12-1965,
teve como objeto
“um terreno suburbano e parte integrante das terras da Granja Santa Rita
”
com as seguintes dimensões e limites (id
104033080 - Pág. 5)

“a- 30 (trinta) metros de frente para o sul, limitando com uma rua sem denominação, recentemente aberta;

b- 60 (sessenta) metros para o poente, limitando com a estrada do Bate Bruaca;

c- 30 (trinta) metros para o norte, limitando com terrenos dos vendedores; e

d- 60 (sessenta) metros para o nascente, também limitando com terreno dos vendedores.”

Além disso, a autora sustenta o exercício de posse com ânimo de dona na área com base no “Contrato de Trabalho” firmado entre o Sr. Fenelon Muller e o pai da autora Paulo Alcântara dos Santos, juntado no id
104033080 - Pág. 6, em que as partes
“reconhecem a doação da área como concretizada em 1968”.

Da leitura do aludido “Contrato de Trabalho”
, constata-se que o imóvel doado apresenta características e dimensões totalmente diversas daquele descrito na “Declaração de Venda” constante no id 104033080 - Pág. 5. De modo que não é razoável reconhecer que se tratam do mesmo imóvel.

Registra-se, porque necessário, do referido
Contrato de Trabalho,
que além de ter sido acordada a doação de um imóvel pelo tempo de trabalho prestado pelo Sr. Paulo, as partes ajustaram o pai da autora (Sr. Paulo) continuaria a prestar serviços para o Sr. Fenelon Muller,
para preservar e zelar pela Granja Santa Rita, garantida casa para residência, mediante aluguel de Cr$300.00
(trezentos cruzeiros), o que evidencia que pagaria aluguel para morar na localidade.

Conclui-se, pela análise da “
Declaração de Venda”
como do
“Contrato de Trabalho”,
cujos documentos foram juntados pela autora para tentar legitimar a propriedade por sucessão a seu pai, que se tratam de negócios distintos sobre imóveis igualmente diversos, sobre os quais, portanto, não há como reconhecer exercício de posse da apelante.

Como se não bastasse a dificuldade da autora em definir corretamente a área que pretende usucapir,
em verdade a pretensão
recai, ao final, sobre imóvel que estaria cadastrado em nome de
MIGUEL KIKUIO NINOMIA junto à prefeitura Municipal, cuja titularidade não restou demonstrada na presente ação.

Seja como for, é fato que a autora está na posse do imóvel de propriedade dos apelados sobre o qual pretende ver reconhecida a prescrição aquisitiva.

Sabe-se que e
m qualquer modalidade de usucapião, dois elementos estão sempre presentes: o tempo e a posse.

À vista disso, cabe a apelante demonstrar de forma real que exerce a posse mansa e pacífica dos imóveis, pelo prazo exigido na lei, sem interrupção e nem oposição, utilizando-o para sua moradia e de sua família (artigo 1.238 do Código Civil).

Ocorre que no caso específico, não basta a posse normal (ad interdicta), exige-se posse
ad usucapionem
, na qual, além da visibilidade do domínio, deve ter o usucapiente uma posse com qualidades especiais.

Acerca do
animus domini
entende-se que se liga
essencialmente à causa
possessionis
, à razão pela qual se possui, não constitui elemento meramente subjetivo.

Assim, possui a coisa como sua quem não reconhece a supremacia do direito alheio. Ainda que saiba que a coisa pertence a terceiro, o usucapiente se arroga soberano e repele a concorrência ou superioridade do direito de outrem sobre a coisa.

Ocorre que não é esse o caso em exame.

Na demanda em apreço, o imóvel objeto da ação de usucapião é ocupado pela autora por força de
contrato de locação
firmado com o titular do domínio, ora apelado.

Parece claro que quem ocupa imóvel em tais condições reconhece a soberania de direito alheio sobre a coisa, de tal modo que a posse meramente direta é imprestável para usucapião.

Para alteração da qualidade da posse, ou se altera a sua causa jurídica, ou o comportamento objetivo do possuidor.

No dizer de Nelson Roselvald, manifestação por “
atos exteriores e prolongados do possuidor da inequívoca disposição de privar o proprietário da coisa
” (Direitos Reais, Teoria e Questões, 2ª. Edição Impetus, 2003p. 246).

Já julgou o Superior Tribunal de Justiça que
“segundo ensinamento de nossa melhor doutrina, nada impede que o caráter originário da posse se modifique, motivo pelo qual o fato de ter havido no início da posse da autora um vínculo locatício, não é embaraço ao reconhecimento de que, a partir de um determinado momento, essa mesma mudou de natureza e assumiu a feição de posse em nome próprio, sem subordinação ao antigo dono e, por isso mesmo, com força ad usucapionem”
(RSTJ 143/370, Rel. Min. Asfor Rocha).

Sucede que especificamente no caso em exame não houve inversão da qualidade da posse da autora, ao contrário.

É incontroverso que o apelado ajuizou ação de despejo em
24.04.2012 em desfavor da apelante,
cuja

sentença de procedência foi proferida em
27.03.2017
e apelação julgada em
31.01.2018
, o que demonstra incontestável oposição à posse exercida pela apelante e via de consequência, impede, naturalmente, o reconhecimento da qualidade de “proprietária” da ora apelante, justamente por lhe faltar o
animus domini
que exige a legislação d regência.

Nem se cogite a tese da apelante de que
antes da propositura da aludida ação de despejo, ajuizada em 2012, já teria se consumado o prazo prescricional pelo exercício de posse do seu pai e posterior sucessão pela ora apelante, por mais de 30 anos.

Sucede que é incontroverso que
a relação havida entre as partes foi, ao longo do tempo, exclusivamente, de locação.

Prova disso, é que na contestação da Ação de Despejo nº 0012710-29.2012.8.11.0041, proposta pelo apelado,

houve o reconhecimento pela ora requerida, ora apelante, que morava no local há 40 anos, não tinha intenção de rescindir o contrato de locação, ocasião em que afirmou sempre honrar os alugueres.

Ora, se a ora apelante exercia a posse como dona por sucessão a seu pai, seja em razão da aquisição ou doação do imóvel,
não haveria razão para expressamente reconhecer que a relação havida entre as partes era, ao longo de 40 anos, de locação
. Destaca-se o teor da contestação na referida ação de despejo nº 0012710-29.2012.8.11.0041 (id

43379803 - Pág. 74 da aludida ação):

Em conclusão, o imóvel foi incontroversamente utilizado para locação, de sorte que não se encontram presentes os requisitos para usucapião, o que impõe o desprovimento do recurso e manutenção da sentença impugnada.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE REVELA A INEXISTÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA DO AUTOR – AJUIZAMENTO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA PELOS RÉUS – OPOSIÇÃO À POSSE - ANTECESSORES QUE FIRMARAM CONTRATO DE LOCAÇÃO - AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO”.

(TJSP; Apelação Cível 0234035-52.2007.8.26.0100; Relator (a): Erickson Gavazza Marques; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1ª Vara de Registros Públicos; Data do Julgamento: 21/06/2017; Data de Registro: 23/06/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO E AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. POSSE PRECÁRIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. DESPEJO PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. DA AÇÃO DE USUCAPIÃO:
Para que seja reconhecida a usucapião extraordinária, é necessária a existência da posse, que perdure, ininterruptamente, por determinado período de tempo, de forma mansa e pacífica, com a intenção do possuidor de tê-la como sua, consoante se extrai do art. 1238, parágrafo único, do CCB. No caso dos autos, a posse exercida pela parte autora é precária, pois advinda de contrato de locação, o que afasta a possibilidade do reconhecimento da prescrição aquisitiva
. Não há o preenchimento dos requisitos necessários para a usucapião extraordinária. Sentença mantida. DA AÇÃO DE DESPEJO: Diante do reconhecimento da existência do contrato de locação celebrado entre as partes, que já resultou na improcedência da ação de usucapião, não há outro julgamento possível em relação a ação de despejo por falta de pagamento senão sua procedência, nos exatos moldes da sentença recorrida. Assim, tendo em vista a fundamentação acima exposta, deve ser mantida a sentença que julgou procedente a ação de despejo por falta de pagamento. Recurso não provido. SUCUMBÊNCIA RECURSAL: O art. 85, §11º, do CPC/15 estabelece que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Sucumbência recursal reconhecida e honorários fixados em prol do procurador da parte ré da ação de usucapião/autora da ação de despejo majorados. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO”.(
Apelação Cível, Nº 70078581873, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 25-10-2018) (grifei)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a sentença de improcedência da ação de usucapião extraordinário ajuizada por
Maria Auxiliadora dos Santos
em desfavor do
Espólio de
Gabriel Julio de Matos Muller,
representado por sua inventariante Analzita das Neves Muller.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021